Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, SEM A INTERVENIÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELA REQUERENTE: EVIDENCIADO O SEU INTERESSE EM PERMANECER COM O AUTOMOTOR AO REALIZAR A “RECOMPRA DO ÁGIO” E REASSUMIR AS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES. PLENO CONHECIMENTO DE QUE O BEM FOI APREENDIDO EM OPERAÇÃO POLICIAL POR TER SIDO UTILIZADO NA PRÁTICA DE CRIME. ASSUNÇÃO DO RISCO INERENTE AO NOVO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARADO, NOS AUTOS CRIMINAIS, O PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REPARATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Sustenta, em síntese, que: (a) vendeu o “ágio” do veículo para o requerido em 29.6.2018; (b) o requerido falou para a Requerente pegar o carro de volta, pois este teria seus bens bloqueados e não conseguiria pagar as parcelas do ágio; (c) “para não ter o nome negativado”, voltou a pagar as parcelas do veículo desde dezembro de 2018, bem como renegociou o financiamento; (d) o veículo se encontra na “13a Delegacia de Polícia”; (e) aplicabilidade do CDC, ante a existência de relação de consumo; (f) não possui interesse nenhum em ficar com um veículo que já está a mais de 1 (um) ano no pátio da Delegacia só deteriorando.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas do direito civil, porquanto a requerente não se enquadraria na qualidade de consumidora, dado que seria a vendedora da relação contratual.
III. Incontroverso o vínculo jurídico negocial (contrato verbal) estabelecido entre as partes.
IV. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).
V. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VI. No caso concreto, as provas evidenciam que: (a) a celebração do negócio jurídico de compra e venda (contrato verbal) teria sido em 29.6.2018, oportunidade em que o domínio do bem foi repassado ao “adquirente/requerido” (ID. 27614720); (b) teria recebido como forma de pagamento pelo “ágio” um outro veículo, o qual foi prontamente vendido pelo valor de R$ 8.500,00 (ID. 27614780); (c) em 19.8.2018, o veículo (objeto da lide) foi apreendido em operação policial na posse de Filipe Batista (terceiro estranho à lide) sob suspeita de prática de crime de tráfico de entorpecentes (ID. 27614721, pág. 19); (d) as partes teriam acordado que a requerente pagaria a importância de R$ 4.000,00 ao requerido e reassumiria as prestações e propriedade do veículo, sendo R$ 2.000,00 de entrada e o remanescente após a liberação do bem (conversas via “WhatsApp” e gravação da transação – ID. 27614731/34 e ID. 27614782/83); (e) em 16.5.2019, a requerente teria ajuizado ação judicial com vistas à restituição do bem apreendido (2019.01.1.008688-8), cujo pedido foi indeferido em 19.12.2019, nos autos criminais 2018.01.1.028856-3, sob o fundamento de que “o bem era utilizado por traficante com habitualidade em atividade criminosa”, com consequente “perdimento do automóvel” em favor da União (ID. 27614789, pág. 107 e 130).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa da requerente é destituída de verossimilhança, porquanto há absoluto descompasso entre a causa de pedir (desinteresse no veículo) com as provas produzidas, uma vez que tanto o pactuado entre as partes (reassumir as prestações e a propriedade do bem) quanto a propositura de ação judicial (restituição do bem apreendido) evidenciam o interesse da requerente no automotor (vedação ao comportamento contraditório).
VIII. Além disso, ao realizar a “recompra do ágio”, reassumir as prestações e renegociar o financiamento perante a instituição financeira (ponto incontroverso), teria assumido o risco do novo negócio jurídico, tendo em vista que tinha pleno conhecimento de que o veículo estava apreendido por ter sido utilizado na prática de crime por Filipe (terceiro estranho à lide), para quem o carro teria sido repassado (“novo adquirente”) pelo requerido, conforme informações extraídas dos autos criminais no 2018.01.1.028856-3 (digitalizado: 0006317-15.2018.8.07.0001).
IX. No ponto, como bem fundamentado em sentença: (...)A parte autora não foi enganada pelo requerido, tampouco obrigada a dar continuidade aos pagamentos do financiamento. (...) Por não pertencer o veículo a qualquer das partes, naquele momento, não pode a autora se beneficiar de conduta ilícita. Ipsis verbis "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza", isto é, nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto, em desacordo com as normas legais ou morais e depois alegar tal conduta em proveito próprio. Escorreita, pois, a improcedência do pleito reparatório.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).